Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705630-16.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB EMBARGADO: MARIA IRACY ANDREZA DE SOUSA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator